Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-29.2023.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEÍS. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EM CASO DE DESEMPREGO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de alimentos, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de pensão correspondente a 30% de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios e, na ausência de vínculo formal de emprego, o correspondente a 40% do salário mínimo para cada um dos dois filhos. O réu alega julgamento ultra petita, ao passo que os autores pleiteiam majoração dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar alimentos em percentual alternativo para o caso de desemprego; (ii) verificar se o valor arbitrado na origem deve ser majorado ou reduzido, à luz do binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da adstrição limita o julgador ao pedido das partes, sendo vedado decidir além, aquém ou fora dos limites da lide (CPC, arts. 141 e 492 – extra, citra ou ultra petita). No entanto, nas ações de alimentos, o pedido inicial possui caráter estimativo, permitindo mitigação do princípio da adstrição, a fim de ajustar o valor às reais possibilidades do alimentante e necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.694 do CC.
4. Não há julgamento ultra petita quando o magistrado fixa parâmetro alternativo de cálculo para hipótese de desemprego, por se tratar de previsão razoável e necessária à continuidade do sustento da prole.
5. As necessidades dos autores, menores portadores de TEA e outras condições médicas, estão devidamente comprovadas por laudos e planilha de despesas.
6. As possibilidades do réu foram corretamente avaliadas pelo juízo de origem, considerando-se o benefício previdenciário e as movimentações financeiras que revelam padrão de vida superior ao alegado.
7. O percentual de 30% sobre os rendimentos brutos, com exceção dos descontos obrigatórios, mostra-se proporcional e adequado, sendo compatível com as necessidades dos alimentandos e a capacidade contributiva do alimentante.
8. A fixação de 40% do salário mínimo para cada filho em eventual desemprego não representa excesso, pois assegura o mínimo necessário à manutenção dos menores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não configura julgamento ultra petita a fixação de percentual de alimentos sobre o salário mínimo para hipótese de desemprego, quando tal medida visa garantir a subsistência do alimentando.
2. O valor dos alimentos deve observar o binômio necessidade possibilidade, podendo o juiz adequá-lo conforme as peculiaridades do caso concreto.
3. Mantém-se a sentença quando ausente alteração significativa nas condições econômicas das partes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 85, § 11; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.695, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989909, 0714034-77.2022.8.07.0007, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10/04/2025, DJe 29/04/2025; STJ, REsp 1.839.836, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/09/2019.